Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCA. ILEGALIDADE DO REGISTRO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A inscrição do nome do consumidor em bancos de dados de proteção ao crédito exige atendimento de pressupostos próprios (art. 43, do Código de Defesa do Consumidor-CDC), entre os quais está o dever de comunicação prévia ao consumidor.
2. Entre as exigência para legitimar a inscrição, está a a comunicação ao consumidor (art. 43, § 2o, do CDC); o registro sem prévia comunicação ao interessado é ilícito e enseja compensação por danos morais.
3. A ausência de comunicação, por si só, caracteriza a ilegalidade do registro e enseja incidência de sanções civis (danos materiais e morais), além da possibilidade de exclusão do registro. Súmula 359 e o Tema Repetitivo 40 (Superior Tribunal de Justiça).
4. Cabe aos réus o ônus de demonstrar notificação prévia da inscrição, o que não foi cumprido
5. Recurso conhecido e provido.